Tribunal: TJDFT
Processo: 0738879-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. CADASTRAMENTO. NOME. SERASA LIMPA NOME. ILEGALIDADE.
1. A prescrição ocasiona a extinção da pretensão e a consequente impossibilidade de exigir a prestação de pagar.
2. A plataforma Serasa Limpa Nome viola a regra do art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e constitui modalidade de cadastro de inadimplência.
3. É ilegal a inscrição do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome.
4. Apelação provida.